Tribunal: TJDFT
Processo: 0745108-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIAS. AVISO PRÉVIO. 60 DIAS. PAGAMENTO. MENSALIDADES DO PERÍODO. MULTA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTE DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes. A agravada exerceu, na condição de consumidora, seu direito à resilição unilateral do contrato, independentemente da observância de período de fidelidade e de prévia notificação com antecedência de 60 dias (art. 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC).
2. Em demanda coletiva concluiu-se pela abusividade em exigir período de vigência e notificação prévia de 60 dias para rescisão imotivada nos contratos de planos privados de saúde coletivos. A exigência viola a liberdade de escolha do consumidor e permite a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde. A intenção do acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor.
3. O mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades e multa referentes ao período.
4. Cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, já que não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano.
5. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de induzir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou não fazer que lhe é imposta. Encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. O CPC estabelece, também, que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
6. No caso, o valor arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, a atividade empresarial e o porte da empresa agravante. Ainda, não representa enriquecimento indevido da agravada e mantém, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.